Tribunal: TJSP
Processo: 1508845-20.2023.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento (TFL) e Taxa de Fiscalização de Anúncios (TFA) do exercícios de 2022 – Município de Jandira – Sentença extinguindo o a ação com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a falta de interesse de agir da exequente, aplicando o tema de repercussão geral no 1.1184, do E. STF, e os termos da Resolução no

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento (TFL) e Taxa de Fiscalização de Anúncios (TFA) do exercícios de 2022 – Município de Jandira – Sentença extinguindo o a ação com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a falta de interesse de agir da exequente, aplicando o tema de repercussão geral no 1.1184, do E. STF, e os termos da Resolução no 547/24, do CNJ, tendo em vista o baixo valor executado e a ausência de movimentação útil há mais de um ano – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento, embora por fundamento diverso do adotado pelo Juízo a quo – Nulidade das CDA oferecidas com a petição inicial verificada – Inexistência de fundamentação legal e específica do débito principal e dos encargos incidentes, constando dos títulos apenas indicação genérica a normas esparsas – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN, c.c. artigo 2o, § 5o e §6o da LEF) – Precedentes – Emenda ou a substituição da CDA que são admitidas diante da existência de erro material ou formal, não sendo possível, entretanto, a alteração da fundamentação legal – Sumula no 392, do C. STJ – Aplicação da tese jurídica firmada pelo C. STJ no tema de recursos repetitivos no 1.350 – Manutenção da sentença de extinção da execução fiscal por fundamento diverso – Recurso não provido.